Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012730-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS
PACIENTE
MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 0035398-69.2018.8.11.0042, código 544079, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, do CP, à pena de 10 (dez) anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que o paciente está recolhido ao cárcere provisório desde a data de 25/09/2018, tendo, pois, cumprido 1/6 (um sexto) da pena a ele imposta nos autos originários, a fazer jus à progressão ao regime intermediário, porquanto satisfeito o requisito objetivo na data de 13/06/2020, contudo, afirma que está sendo mantido no regime fechado de forma totalmente arbitrária, uma vez que a guia provisória de execução da pena não foi remetida ao d. Juízo das Execuções Penais.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que mesmo com a unificação desta condenação com a pena de 02 (dois) anos e 9 (nove) meses que o increpado cumpre no regime aberto, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0028574-94.2018.8.11.0042, da qual remanescem apenas 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias para cumprimento, terá direito ao referido benefício executório, a evidenciar a coação ilegal que atinge o seu direito ambulatorial.
Por fim, assevera que, com a suspensão dos atos e prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES-TJMT, em razão da situação pandêmica ora vivenciada em decorrência da proliferação do novo coronavírus, não há como prever quando será regularizada a situação do favorecido nessa ordem, a tornar ilegal a sua manutenção em cárcere provisório, notadamente porque a sua saúde está perigo ante o risco de ser contaminado pelo vírus no estabelecimento prisional.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, mediante monitoração eletrônica e cumprimento das medidas cautelares menos severas, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, até que seja enviada a guia provisória da pena ao d. Juízo das Execuções Penais. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 46457450 ao ID 46457455.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1010392-04.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda se faz indispensável a sua prisão preventiva para o fim de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi empregado, além de persistir o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal por ele ostentado, mantendo-se, pois, inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Portanto, nesse momento inicial, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao condenado o direito de ser colocado em liberdade, afinal, na sentença condenatória foi mantida a sua prisão preventiva e o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Outrossim, as razões de decidir do d. magistrado sentenciante compatibilizam-se com a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
Com isso, por ora, entendo por temerária a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que, aparentemente, a medida segregatícia está amparada nos requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão do atual momento pandêmico, pois a medida não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, visto que restou condenado pelo crime de roubo majorado, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça; inexistem evidências de que está inserido no grupo de risco ou com a saúde acometida por doença grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser despendido na unidade prisional; e nada indica que esteja recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Por fim, diversamente do que sustenta a i. defesa, não há como verificar de súbito que, com a expedição da guia provisória da pena imposta nos autos da Ação Penal n.o 0035398-69.2018.8.11.0042, código 544079 o paciente já teria preenchido os requisitos legais para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, pois, ao que ressai da prova pré-constituída, no Processo Executivo de Pena n.o 0028574-94.2018.8.11.0042, o increpado cumpre a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas, a exigir a unificação das penas pelo d. Juízo das Execuções Penais, de modo que à análise da satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime demandaria análise mais específica dos elementos probatórios, impossível de ocorrer no procedimento célere e sumário da ação mandamental.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator